Tribunal: TJBA
Processo: 8034474-42.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8034474-42.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: HELENILTON LIMA OLIVEIRA Advogado(s): ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):LAERTES ANDRADE MUNHOZ, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO. ÔNUS PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação monitória fundada em contrato de crédito direto ao consumidor, rejeitou os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível a análise da alegação de excesso de cobrança sem a apresentação de demonstrativo discriminado do débito pelo embargante; (ii) são legais os encargos contratuais. III. Razões de decidir 3. A alegação de excesso de cobrança em embargos monitórios deve vir acompanhada da declaração do valor tido como correto e de um demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. A ausência da planilha de cálculo impede a análise da matéria, por descumprimento de ônus processual específico previsto no Código de Processo Civil. 4. A capitalização de juros em contratos bancários é permitida quando pactuada e celebrada após 31/03/2000, sendo que a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação expressa. 5. Inexiste no contrato previsão para cobrança de comissão de permanência (Cláusula Décima Quinta do contrato - ID. 86303207), e o apelante não demonstrou a sua efetiva incidência através de planilha de cálculos. 6. Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, os honorários advocatícios de sucumbência foram majorados, com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade da justiça. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. Em ação monitória, a alegação de excesso de cobrança nos embargos exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de não conhecimento do argumento. 2. É lícita a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que a taxa anual contratada seja superior ao duodécuplo da taxa mensal." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 373, II; 700; 702, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 297, 539 e 541. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8034474-42.2020.8.05.0001, em que é apelante HELENILTON LIMA OLIVEIRA e apelado(s) BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.